Tribunal: TJES
Processo: 0023247-95.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato; Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023247-95.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ALVES NETO e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À DOSIMETRIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa em ação penal por peculato (art. 312, caput, c/c art. 71, CP), revisando a dosimetria da pena e mantendo a condenação por desvio de verbas públicas no denominado "Esquema das Associações" na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) alegação de omissão quanto à redução da pena-base por reconhecimento de bis in idem na primeira fase da dosimetria, à luz do Tema 1.214/STJ; (ii) alegação de ausência de fundamentação concreta para a negativação dos vetores dos motivos, circunstâncias e consequências do crime; (iii) alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica; (iv) alegação de violação ao princípio do juiz natural e de competência da Justiça Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito, conforme art. 619 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica foi rejeitada, pois a matéria foi apreciada no acórdão embargado, tendo-se reconhecido a preclusão diante da ausência de requerimento oportuno e da perda dos documentos originais, aplicando-se o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, inexistindo violação ao contraditório ou à cadeia de custódia.

5. Quanto à alegação de violação ao juiz natural e de competência da Justiça Eleitoral, o acórdão embargado expressamente consignou que a matéria foi suscitada tardiamente, configurando nulidade de algibeira, e que não houve imputação de crime eleitoral ou conexão que ensejasse a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, em consonância com a jurisprudência do STF e STJ.

6. No tocante ao suposto descumprimento do Tema 1.214/STJ, não há omissão, pois o recurso ministerial também visava ao recrudescimento da pena, afastando a hipótese de recurso exclusivo da defesa e inviabilizando a redução obrigatória da pena-base.

7. A fundamentação relativa à negativação dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências foi devidamente explicitada, destacando-se a intenção dos réus de se perpetuar no poder, o uso de meio fraudulento, e o expressivo prejuízo superior a R$ 1 milhão, elementos que transcendem o tipo penal e justificam a exasperação da pena.

8. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se enquadra no escopo dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica não prospera quando não requerido oportunamente, configurando preclusão.

3. A competência da Justiça Eleitoral não se estabelece na ausência de imputação de crime eleitoral ou de conexão probatória com delitos eleitorais.

4. A redução obrigatória da pena-base prevista no Tema 1.214/STJ não se aplica quando há recurso ministerial visando ao recrudescimento da pena.

5. A fundamentação concreta para negativação dos vetores da dosimetria se mostra suficiente quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o elevado prejuízo causado, não caracterizando omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619, 620; CP, arts. 312, 71; CPC/2015, art. 278.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1055941 RG (Tema 990); STJ, AREsp 2.348.164, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/07/2023; STJ, AgInt no REsp 1.837.482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15/12/2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 12/04/2024; STJ, AgRg no RHC 174.357/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 31/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JOSÉ ALVES NETO
em face de acórdão, desta Relatoria, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA REVISADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelos réus contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de peculato (art. 312, caput, c/c art. 71 do Código Penal), no contexto do chamado "Esquema das Associações" ocorrido na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo entre 1999 e 2002, caracterizado pelo desvio de verbas públicas por meio de simulação de pagamentos a entidades assistenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias no caso envolvem: (i) a alegada ilicitude das provas obtidas a partir do compartilhamento de informações fiscais e bancárias entre a Receita Federal e o Ministério Público; (ii) a suposta ausência de interesse de agir do Ministério Público devido à condenação prévia de um dos réus em processo conexo; (iii) a suficiência probatória para a condenação; e (iv) a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ilicitude das provas foi afastada, pois os documentos utilizados na condenação foram obtidos e compartilhados dentro dos limites da fiscalização tributária, conforme entendimento do STF no Tema 990 da Repercussão Geral.

4. O interesse de agir do Ministério Público foi reconhecido, pois os fatos apurados na presente ação não se confundem com aqueles tratados em processo conexo, não havendo violação ao princípio da ne bis in idem.

5. A autoria e materialidade delitivas foram demonstradas por meio de prova documental, testemunhal e confissões judiciais, evidenciando o desvio de recursos públicos mediante simulação de subvenções sociais.

6. O dolo na prática do peculato restou configurado diante da atuação consciente dos réus na condução do esquema fraudulento, com a manipulação de cheques e direcionamento indevido de valores.

7. A dosimetria da pena foi ajustada para corrigir bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, mantendo-se o aumento da pena em razão da elevada quantia desviada e do impacto institucional dos delitos.

8. Foi rejeitado o pedido de fixação de valor mínimo de indenização, diante da ausência de requerimento expresso na denúncia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para revisão das penas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 312 e 71; CPP, art. 157; LC 105/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante: STF, RE 1055941 RG (Tema 990); STJ, AgRg no AREsp 2.348.164; STJ, HC 141884/RS.

Em suas razões recursais (ID nº 13821409), o embargante JOSÉ ALVES NETO
aponta a existência de omissões quanto aos seguintes pontos: i) apesar de reconhecido o
bis in idem
na primeira fase da dosimetria da pena, não houve redução da pena-base, em violação ao Tema 1214 do STJ; ii) ausência de fundamentação concreta para negativação dos vetores dos motivos, circunstâncias e consequências do crime; iii) ocorrência de cerceamento de defesa no indeferimento da realização de perícia grafotécnica; iv) violação ao Juiz Natural já que os crimes cometidos seriam conexos a crimes eleitorais, de modo a atrair a competência da justiça especializada.

Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID nº 14823707), postulando pela rejeição dos embargos defensivos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JOSÉ ALVES NETO
em face de acórdão, desta Relatoria, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA REVISADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelos réus contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de peculato (art. 312, caput, c/c art. 71 do Código Penal), no contexto do chamado "Esquema das Associações" ocorrido na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo entre 1999 e 2002, caracterizado pelo desvio de verbas públicas por meio de simulação de pagamentos a entidades assistenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias no caso envolvem: (i) a alegada ilicitude das provas obtidas a partir do compartilhamento de informações fiscais e bancárias entre a Receita Federal e o Ministério Público; (ii) a suposta ausência de interesse de agir do Ministério Público devido à condenação prévia de um dos réus em processo conexo; (iii) a suficiência probatória para a condenação; e (iv) a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ilicitude das provas foi afastada, pois os documentos utilizados na condenação foram obtidos e compartilhados dentro dos limites da fiscalização tributária, conforme entendimento do STF no Tema 990 da Repercussão Geral.

4. O interesse de agir do Ministério Público foi reconhecido, pois os fatos apurados na presente ação não se confundem com aqueles tratados em processo conexo, não havendo violação ao princípio da ne bis in idem.

5. A autoria e materialidade delitivas foram demonstradas por meio de prova documental, testemunhal e confissões judiciais, evidenciando o desvio de recursos públicos mediante simulação de subvenções sociais.

6. O dolo na prática do peculato restou configurado diante da atuação consciente dos réus na condução do esquema fraudulento, com a manipulação de cheques e direcionamento indevido de valores.

7. A dosimetria da pena foi ajustada para corrigir bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, mantendo-se o aumento da pena em razão da elevada quantia desviada e do impacto institucional dos delitos.

8. Foi rejeitado o pedido de fixação de valor mínimo de indenização, diante da ausência de requerimento expresso na denúncia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para revisão das penas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 312 e 71; CPP, art. 157; LC 105/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante: STF, RE 1055941 RG (Tema 990); STJ, AgRg no AREsp 2.348.164; STJ, HC 141884/RS.

Em suas razões recursais (ID nº 13821409), o embargante JOSÉ ALVES NETO
aponta a existência de omissões quanto aos seguintes pontos: i) apesar de reconhecido o
bis in idem
na primeira fase da dosimetria da pena, não houve redução da pena-base, em violação ao Tema 1214 do STJ; ii) ausência de fundamentação concreta para negativação dos vetores dos motivos, circunstâncias e consequências do crime; iii) ocorrência de cerceamento de defesa no indeferimento da realização de perícia grafotécnica; iv) violação ao Juiz Natural já que os crimes cometidos seriam conexos a crimes eleitorais, de modo a atrair a competência da justiça especializada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
(Ibid, p. 1532)

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, saliento que todas as questões suscitadas nos aclaratórios opostos já foram exaustivamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo os vícios apontados, vejamos:

Quanto à tese relativa ao cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento da realização de perícia grafotécnica, registro que, quando do julgamento dos recursos de apelação, foram apreciadas e rejeitadas todas as teses de nulidade, reiteradas nos aclaratórios defensivos, razão pela qual não se justifica, sequer, a pretexto de prequestionamento, na medida em que a matéria foi devidamente apreciada, sendo desnecessária a menção numérica aos artigos de Lei. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.

Na oportunidade, acerca da ausência de realização de perícia grafotécnica, o v. acórdão consignou o seguinte:

(...)
Em que pesem os acusados ANDRÉ NOGUEIRA e JOSÉ ALVES alegarem que a condenação está amparada exclusivamente em xerocópias com indícios de falsificação, sem respaldo em documentos originais, não se insurgiram quanto a isso durante o curso da instrução, pois, conforme admitido pela própria Defesa, apenas o corréu JOSÉ CARLOS GRATZ teria requerido a realização de perícia grafotécnica, a qual foi, inclusive, deferida pelo Juízo a quo.

No entanto, não foi possível a realização da perícia em virtude da ausência dos documentos originais, os quais se perderam pelo transcurso do tempo.

Portanto, se não houve insurgência sobre a higidez das cópias apresentadas no curso da instrução, incide a preclusão quanto à matéria, não sendo possível, nesta oportunidade, invocar a obrigatoriedade de apresentação da documentação original, devendo ser admitida a presunção de veracidade da documentação apresentada por cópia pelo Ministério Público. Vejamos:

(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP. (...) (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.653.190/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 31/8/2020)

Também porque não houve insurgência anterior acerca da suposta falsidade dos cheques apresentados em cópias é que não cabe a discussão acerca da não apresentação dos originais pelo Ministério Público, não se podendo cogitar em quebra da cadeia de custódia quando a Defesa dos recorrentes ANDRÉ NOGUEIRA e JOSÉ CARLOS ALVES nem sequer postulou a apresentação da documentação original.

Devo recordar que vigora no ordenamento jurídico o princípio segundo o qual a ninguém é permitido se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), razão pela qual a Defesa não pode alegar nulidade em razão da não realização de prova que não foi por ela pleiteada. Confira-se: TJ-PR – APL: 00080532720118160013 Curitiba 0008053-27.2011.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 28/01/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2021.

Dessa forma, inexiste violação à Súmula Vinculante 14 ou quebra da cadeia de custódia, devendo ser ressaltado, inclusive, que as regras relativas à cadeia de custódia (art. 158-A e ss. do CPP) possuem natureza puramente processual, sendo inviável sua retroatividade para alcançar a instrução realizada antes de sua vigência, por força do princípio “tempus regit actum”, previsto no art. 2º, do CPP. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC n. 174.357/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038921, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/02/2022, Publicação: 24/02/2022.

Ainda que assim não fosse, como pontuado pela Juíza Sentenciante, eventual falsificação das assinaturas não afasta a possibilidade de que tais falsificações teriam ocorrido com o consentimento tácito ou expresso dos acusados.

Nota-se, portanto, que a Defesa de JOSÉ ALVES NETO não “insistiu” na realização da referida perícia nos presentes autos, e, ainda que os cheques tivessem sido falsificados, tal fato não afasta a possibilidade de as supostas falsificações terem sido realizadas com o consentimento tácito ou expresso do acusado.

Da mesma forma, no tocante ao alegado “ferimento ao juízo natural”, igualmente, houve manifestação expressa do acórdão a respeito, confira-se:

(...) Verifico, outrossim, que somente após o conhecimento da Defesa de JOSÉ ALVES NETO acerca do julgamento desfavorável do mérito, inovou em apontar violação ao princípio do Juiz Natural por suposta competência absoluta da Justiça Eleitoral para o processamento do feito, conduta esta que vem sendo rechaçada pela jurisprudência pátria, que veda a arguição de nulidades de algibeira. Confira-se:

À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que “a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta” (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). (...) (AgInt no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 15/12/2023)

Ainda que assim não fosse, no mérito da questão, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto não houve imputação de nenhum crime eleitoral aos acusados, sendo certo que a motivação não estava relacionada especificamente a financiamento eleitoral, mas sim à intenção dos acusados de se perpetuar no Poder por meio do esquema criminoso.

Logo, “não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão do delito comum com delito eleitoral, não se justifica a anulação da ação penal e encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral”. Precedentes: STF – Rcl 42894 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/2/2020; STJ – Rcl n. 42.842/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 3/5/2022. (HC n. 746.737/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022).

No que se refere à dosimetria da pena, o embargante insiste na tese de que não houve a devida fundamentação para o seu recrudescimento, bem como que o v. acórdão teria ido de encontro ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.214.

Com efeito, vejamos o teor do entendimento firmado no tema em comento (grifei):

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância,
em recurso exclusivo da defesa
, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Como se percebe, a redução obrigatória da pena-base somente se impõe quando houve recurso exclusivo da defesa, o que não se enquadra na hipótese ora analisada, já que a acusação recorreu visando justamente o recrudescimento da pena-base do embargante JOSÉ ALVES, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências.

Em relação ao vetor
motivos
do crime, o v. acórdão apontou a existência de fundamentação idônea consubstanciada na intenção dos acusados de se perpetuar no poder, o que, de fato, ultrapassa o inerente ao tipo penal de peculato.

Quanto às
circunstâncias
, a sua negativação se deu em virtude da utilização de meio fraudulento para a prática criminosa, ressaltando que houve a neutralização do vetor da
culpabilidade
em virtude da constatação de
bis in idem
.

Não obstante, deu-se maior peso às
consequências
do delito em virtude do expressivo desfalque às contas públicas, no valor atualizado que ultrapassa a quantia de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Assentou-se ainda que
“embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, elementar do tipo,
quando o prejuízo extrapola o razoável, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie
”
(STJ, AREsp n. 2.348.164, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/07/2023).

Como se percebe, inexistem os vícios citados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo a mera pretensão de revisão da matéria, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.